Tribunal: TJMT
Processo: 0000644-75.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0000644-75.2016.8.11.0041
Recorrente: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
Recorrido: VALDINEI OLIVEIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 90701979) interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 79577967):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS – DESPESAS COM ALUGUEL COMPROVADAS – REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado. (REsp no 1.641.037/SP – 2016/0253093-5).
Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora da instalação do saneamento básico pela CAB, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJMT. ApCiv no 0000644-75.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Relator Dirceu dos Santos, Julgado em 10.03.2021).
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 87680974.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Ação Reparatória de Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a construtora ao pagamento: (a) do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros mora de 1% ao mês, a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir da decisão; (b) de danos materiais (gastos com locação de outro imóvel) na quantia de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir de cada desembolso; e (c) R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de cláusula penal, acrescidos de juros de 1% no mês e correção monetária (INPC), a partir da citação. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
A Câmara negou provimento ao recurso da recorrente, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo singular.
A recorrente alega, em síntese:
(i) Violação ao art. 373, I do CPC, ao fundamento que a decisão reconheceu o dever de indenizar sem que houvesse comprovação, pela parte autora/recorrida, do fato constitutivo de seu direito, em especial quanto a ocorrência do dano moral;
(ii) Violação aos arts. 186 e 927 do CPC, ao fundamento de inexistência de ato ilícito passível de condenação a título de danos morais e materiais, o primeiro porque, inexistindo a modalidade in re ipsa desta reparação no caso concreto, o recorrido não logrou êxito em demonstrar ato atentatório à sua dignidade, e o último porque o atraso na entrega da unidade imobiliária decorreu de caso fortuito/ força maior.
(iii) Violação ao artigo 944 do CC, ao argumento de que o valor fixado a título de danos morais é desarrazoada.
Recurso tempestivo (id. 90722954). Devidamente preparado (id. 90714466). Sem contrarrazões (id. 94175960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 971/STJ.
O acordão recorrido manteve a condenação da recorrente ao pagamento da cláusula penal, invertida a favor do promissário comprador, nos termos do Tema 971/STJ.
Todavia, as razões do recurso não atacam o direito envolvido na questão em referência, cingindo suas alegações em questões de fato (caso fortuito e força maior) que seriam antecedentes a impedir a aplicação do direito sufragado nesta Tese.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa aos artigos 186, 927 e 944, do CC, e 371, inciso I, do CPC – Análise do acervo probatório – Súmula 07/STJ
Em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados está amparada em duas assertivas. A primeira delas de que o atraso na entrega de imóvel configura mero inadimplemento contratual, bem como não haveria prova de que a situação configurou abalo significativo a justificar a condenação em danos morais.
Já no tocante aos danos emergentes e condenação ao pagamento da cláusula penal, a recorrente sustenta que o atraso decorreu de caso fortuito, plenamente justificável e capaz de afastar qualquer responsabilidade ao pagamento destas verbas.
O acordão recorrido, soberano na análise do conjunto probatório dos autos, afirmou o seguinte (ID):
Assim sendo, há de ser considerada a data de 03/2015 para termo final da entrega da obra ao autor, já inclusos os 180 (cento e oitenta) de prorrogação legal, e a partir desta data todo o ônus do descumprimento contratual, vez que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço da ré, pois, apesar da parte autora ter adimplido com suas obrigações, o imóvel somente foi entregue em 12.08.2016, conforme termo de recebimento de chaves.
Tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e, também pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser assegurada a efetiva indenização do consumidor quanto aos prejuízos por ele suportados em decorrência do atraso na entrega do imóvel.
Do mesmo modo, o prazo para emissão do habite-se se refere ao cotidiano da construção civil, diante da sua previsibilidade e evitabilidade (...)
Assim, não há como eximir a responsabilidade da apelante pelo atraso na entrega da obra, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes ao ramo de construção civil, assumidos por eles, na qualidade de incorporadora e construtora de bens imóveis.
Com relação ao dano moral diante do descumprimento do contrato de forma injustificável está caracterizado, vez que afetou diretamente a vida da parte autora, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.
Desta feita, evidente que para acolher a tese de que houve caso fortuito a justificar a entrega da unidade imobiliária, bem como não houve dano moral decorrente do longo atraso para a conclusão do empreendimento, como pretende a recorrente, seria necessário incursão no acervo fático dos autos, o que é obstado pelo enunciado sumular 07/STJ.
Para elucidar:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. COMPROVAÇÃO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. A Corte local, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato, concluiu pela ausência de comprovação de caso fortuito ou força maior no prazo negocial, motivo por que caracterizou a mora da empresa. Dessa forma, é inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas.
4. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que foram expostos os agravados ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1884392/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).
Por fim, no que atine à alegada negativa de vigência ao art. 944 do CC ao fundamento de que há exorbitância no quantum fixado a título de dano moral, o recurso também não comporta o juízo positivo de admissibilidade, eis que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados pela instância de piso não se revela exacerbado a ensejar a reavaliação da Corte Superior.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não importa negativa de prestação jurisdicional o julgado que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente da entrega do imóvel com atraso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1551915/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 10/02/2020, DJe 12/02/2020)” (grifei)
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.